Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0701912-16.2019.8.07.0014 Apelante: Elisson Mendes Dias Apelado: Paulo de Araújo Maciel Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Elisson Mendes Dias (Id. 29953580) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso (Id. 29953580) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante aduziu que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, pois se encontra desempregado há mais de 2 (dois) anos (Id. 28854947). Convém ressaltar que embora a gratuidade de justiça também tenha sido pleiteada por ocasião da apresentação da contestação (Id. 29953533) não houve decisão a respeito do referido requerimento. Ademais, o recorrente trouxe aos autos apenas o extrato bancário alusivo ao mês de junho de 2020 (Id. 29953568). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente o necessário comprovante da alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator